Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. HARMONIA E CREDIBILIDADE DA NARRATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO CORRETA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando.
4. A adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência não se confunde com a exasperação da reprimenda corporal em alguma das três fases da dosimetria. Trata-se de consequências distintas, por expressa previsão legal, que não ensejam bis in idem.
5. Apelação conhecida e não provida.